Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o que preconiza o art. 1o do Decreto 20910/32 e a Súmula 150 do STF, a execução de ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 05 anos.
No caso dos autos, a ação coletiva transitou em julgado em 13/04/1998, sendo que a autora somente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva em 2020, estando sua pretensão prescrita portanto.
O ajuizamento de execução coletiva não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional haja vista não estar no rol elencado no Código Civil.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida.